Tribunal: TJSP
Processo: 2160309-87.2025.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Incidente de resolução de demandas repetitivas – Pretensão de uniformização de jurisprudência – Juízo de admissibilidade – Agravo de instrumento já julgado pela C. 13a Câmara de Direito Privado – Inexistência de recurso pendente de julgamento – Art. 978, parágrafo único, do CPC – Embargos declaratórios que possuem caráter meramente integrativo – Precedentes do E. STJ e deste C. Órgão

Ementa:
Incidente de resolução de demandas repetitivas – Pretensão de uniformização de jurisprudência – Juízo de admissibilidade – Agravo de instrumento já julgado pela C. 13a Câmara de Direito Privado – Inexistência de recurso pendente de julgamento – Art. 978, parágrafo único, do CPC – Embargos declaratórios que possuem caráter meramente integrativo – Precedentes do E. STJ e deste C. Órgão Especial.

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Pretensão de uniformização de jurisprudência – Juízo de admissibilidade – Efetiva repetição de processos e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica – Art. 976, I e II, do CPC – Requisitos não preenchidos – Inadequação da via eleita – Impossibilidade de manejo de IRDR como sucedâneo recursal – Precedentes.

INCIDENTE NÃO ADMITIDO.